Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009250-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 38.537.711/0001-72 (APELADO), CAMILA LEAL MEIRA - CPF: 106.517.906-54 (ADVOGADO), PAMELLA MELO DE ANDRADE - CPF: 461.823.348-60 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), CAROLINA RINALDI DA SILVA - CPF: 383.236.608-32 (ADVOGADO), UMBERTO BARA BRESOLIN - CPF: 254.445.088-69 (ADVOGADO), RODRIGO CURY BICALHO - CPF: 143.613.688-13 (ADVOGADO), DAVID JOSEPH - CPF: 220.639.158-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
–

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 40 ANOS DOS REGISTROS IMPUGNADOS –

NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE PRODUZ CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS SUSCETÍVEIS À PRESCRIÇÃO – S
EGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS –
REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRI
A
NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo
sujeitam-se ao fenômeno da prescrição.

3.
No caso dos autos, os registros e as transações imobiliárias questionadas pela autora remontam à década de 1980, de modo que o prazo prescricional de 20 anos previsto no Código Civil de 1976, então vigente, já havia transcorrido antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

4. A
autora não logrou comprovar sua alegada titularidade sobre o imóvel (matrícula 128.068), o que é requisito inafastável para o manejo da ação reivindicatória.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

JOANITA DE SOUZA CORREA
contra a sentença que reconheceu a prescrição
da
Ação de Reivindicação de Posse c/c Pedido de Nulidade de Registro de Imóvel e Escritura Pública de Compra e Venda
ajuizada em face de
MRV
PRIME INCORPORA
ÇÕ
ES CENTRO OESTE LTDA e COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAUT,

nos termos do art. 487, II, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, diante do deferimento da gratuidade.

Alega
a recorrente que
a sentença equivocadamente reconheceu a prescrição da pretensão, aplicando indevidamente o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916.

Argumenta ser detentora do domínio sobre o imóvel
localizado na área conhecida como Terra Nova
, em Cuiabá/MT,
com origem em concessão de sesmarias desde 1821.

Aduz que os títulos das apeladas são nulos por venda/doação a
non domino
, o que impede a incidência da prescrição, nos termos do art. 169 do Código Civil/2022.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
para declarar procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas pela
apelada COOPERATIVA HABITACIONAL CONDOMINIAL AUT
Ô
NOMA DO
ESTADO DE MATO GROSSO no ID nº
277788610
, pelo desprovimento do recurso.

No ID nº
277788611
a apelada MRV PRIME INCORPORACOES apresentou as contrarrazões, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e no mérito
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega
a apelada
COOPERATIVA HABITACIONAL
violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação específica.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de
que seja julgada procedente a ação
e declarada a nulidade das escrituras e registros públicos referentes ao imóvel
.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOANITA DE SOUZA CORREA
ajuizou a
Ação de Reivindicação de Posse c/c Pedido de Nulidade de Registro e Escritura Pública de Compra e Venda
em face de
MRV PRIME INCORPORACOES CENTRO OESTE LTDA e COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAUT,
alegando, em síntese, ser titular de direitos dominiais sobre imóvel localizado na área conhecida como Terra Nova, em Cuiabá/MT
,
matrícula
nº 127.933, registrado no 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT
.

Aduziu que
o imóvel teria sido adquirido por
Antonio

Luis
da Rocha, capitão-mor da Vila do Cuiabá (Administrador das Ordenanças), no período Colonial do Brasil, por meio de duas Cartas de Sesmarias datadas de 1790 e 1805.

Sustentou que por meio de compra e concessão de Sesmarias, o imóvel teria sido adquirido por José de Oliveira Machado e assim permanecido em sua família pelas seguintes gerações: 1ª geração: José Luiz de Oliveira Machado; 2ª geração: Anna
Paschoa
de Oliveira Machado; 3ª geração: Benedita Pereira dos Guimarães e Jose
Mamedia
Pereira dos Guimaraes.

Narrou que por meio de cessão de direitos hereditários, Benedita e Josefa teriam transmitido o imóvel para Alexandre Albuquerque da Silva, chegando, assim
,
os direitos na família da autora.

Relatou que o imóvel faz confrontação com casa de Benedito Bartolomeu da Costa, casa de Tereza Vitorino Pinto, Serra da Chapada e a Rua do Carmo.

Asseverou que as ex-proprietárias do imóvel, Benedita e Josefa teriam sido interditadas por terceiros de má-fé que, posteriormente, levaram o imóvel para leilão.

Afirmou que
o imóvel descrito na matrícula nº 128.068 do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá teria sido desapropriado indiretamente pelo Estado de Mato Grosso, sem o pagamento de indenização.

Declara que posteriormente
,
em 1980
, a área
foi
doada pelo Estado de Mato Grosso para a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT) que, por sua vez,
a alienou
para a requerida COHAUT
e, essa mesma área teria sido vendida para a MRV.

Discorre que a transmissão da propriedade do imóvel entre a COHAB/MT e COHAUT seria nula, pois a COHAB/MT
deixou
de existir antes do ato da venda realizada e, sendo nulo o ato de transmissão da propriedade, os atos subsequentes àquela transmissão também seriam nulos, o que afetaria, por via de consequência, a aquisição da MRV.

Apontou que tais atos causaram prejuízo
s
irreparáveis à posse e ao domínio do imóvel, justificando a necessidade de intervenção judicial para a restauração de seus direitos.

Ao final, a autora requereu a condenação da MRV a restituir para a autora a posse do imóvel; a declaração de nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 010/057, do livro 911 aos 15/12/2009, prot. 423, celebrada entre COHAB/MT e COHAUT; a declaração de nulidade da matrícula nº 128.068 do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

A
requerida
MRV
apresentou contestação
(ID nº

277788550
),

aleg
ando
a inexistência de direitos da autora sobre o imóvel em questão. Defende
u
que a autora não possui documentos válidos que comprovem
o domínio ou a posse do imóvel reivindicado. Aleg
ou
prescrição da pretensão da autora e inépcia da inicial, destacando que não há relação entre os registros apresentados pela autora e o imóvel em questão.

A requerida
COHAUT apresentou contestação no ID nº
277788546
, alegando
que a transação de aquisição do imóvel foi realizada diretamente com o Estado de Mato Grosso, refutando qualquer vínculo com possíveis irregularidades relacionadas à COHAB-MT, empresa já extinta à época. Sustent
ou
que a área foi adquirida legitimamente e utilizada para fins sociais, com base em legislação estadual que autorizou a concessão do imóvel para a cooperativa.

Impugnação à contestação no ID nº
277788568
.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Gilberto Lopes
Bussiki

reconheceu a prescrição da pretensão da autora e extinguiu a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença

recorre a parte autora.

Pois bem.

Embora o direito de reivindicar a propriedade imobiliária
possa, em regra, ser considerado imprescritível, é assente na doutrina e na jurisprudência que as pretensões condenatórias ou constitutivas relacionadas à anulação de títulos e registros imobiliários estão sujeitos aos prazos prescricionais.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. (...)
A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição.
(...)
(REsp n. 1.046.497/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/8/2010,
DJe
de 9/11/2010.) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA CAUTELAR DE IMISSÃO NA POSSE - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO – AGENTE INCAPAZ – INÉPCIA DA INICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC - NÃO CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO A SER SOMADO AO PEDIDO DE DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA - IMPRESCRITIBILIDADE – AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE NÃO É MERAMENTE DECLARATÓRIO – PRESCRIÇÃO – SUJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART.
2028, CC/2022 – ART. 205, CC – 10 ANOS – A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 487, II, CPC – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

O valor da causa deve ser aferido de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico (art. 292, caput, CPC) e, em se tratando de demanda que versa sobre a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, deve corresponder ao valor do bem a ser somado ao pedido de dano moral.

As ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição.

Constatado que os autores pretendem a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da escritura pública, o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto, se sujeita ao prazo prescricional
.
”

(TJMT – RAI
1020392-29.2021.8.11.0000
, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento 03/02/2022, Data de Publicação 03/03/2022) destaquei

No caso dos autos, os registros e as transações imobiliárias questionadas pela autora remontam à década de 1980, de modo que o prazo
prescricional de 20 anos previsto no Código Civil de 1976, então vigente, já havia transcorrido antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Assim, ainda que se considerasse o prazo decenal estabelecido no Código Civil de 2002, a pre
scrição já estaria configurada, tendo em vista que o último ato registral relevante apontado pela apelante data de 1980, anteriormente, portanto, à vigência do Código Civil de 2002.

Logo,
revela-se acertada a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão
da autora.

Vale ressaltar
que, em outras ações ajuizadas pela apelante
contra o Estado
,
em que estes fatos são tratados
(Autos nº
1000634-72.2020.8.11.0041 e

1027176-30.2020.8.11.0041
), foi reconhecida a prescrição da pretensão
, inclusive
mantidas por decisão monocrática pelo Tribunal de Justiça
(ID nº
277788562
e
277788564
)
.

Sobre o tema, o Enunciado 536 da VI Jornada de Direito Civil,
assim
dispõe
“resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição”.

Ainda que não se reconhecesse a prescrição,
denota-se dos
não é possível
extrair dos autos qual seria a relação da autora com o imóvel da apelada MRV.

Isto porque, d
a narrativa dos autos, depreende-se que a apelante seria detentora de direitos hereditári
os de um imóvel objeto da matrícula nº 127.933, que está localizada na Rua São Francisco
nº 08
,
e 1/3 da propriedade foi partilhado entre a autora e demais herdeiros de Alexan
dre de Albuquerque Silva Filho. Vejamos
(ID nº
277788367
)
:

E
ntretanto,
o imóvel da apelada MRV é o constante da matrícula nº 128.068,
lote 01, da quadra 36, situado no Loteamento denominado “Morada do Outro – 2ª etapa”, na cidade de Cuiabá/MT. Vejamos (ID nº
277788506
):

Nesse contexto, é possível concluir que o imóvel da apelada MRV não tem
nenhum registro imobiliário em comum com o imóvel reclamado pela apelante.

Ademais, não prospera o argumento de que a ausência de domínio na cadeia dominial seria causa impeditiva da prescrição.
À
uma, porque a autora não logrou comprovar sua alegada titularidade sobre o imóvel
(matrícula
128.068)
, o que é requisito inafastável para o manejo da ação reivindicatória.
À
duas, porque, mesmo que assim
o
fosse, a desconstituição dos atos registrais que fundamentam o suposto vício na cadeia dominial submete-se igualmente à prescrição, tal como assentado na jurisprudência acima mencionada.

Nesse sentido:

“
Apelação.
Ação reivindicatória
. Pretensão de determinar que os réus desocupem o imóvel, embasada na qualidade da autora de proprietária do bem. Sentença de improcedência.
Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, posto
que não comprovou a titularidade dominial e tampouco a individualização do bem.
Requisitos da ação reivindicatória não preenchidos. Improcedência de rigor, inclusive do pleito subsidiário. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10040502020208260271 Itapevi, Relator.: Emerson
Sumariva
Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)
destaquei

Lado outro,
impõe-se reconhecer que a situação em análise se encontra consolidada pelo transcurso do tempo, de modo que a interferência nesse status consolidado pode gerar grave insegurança jurídica, razão pela qual a aplicação do instituto da prescrição é medida que se impõe no caso concreto.

Por fim,
no que tange ao pedido de revogação do pedido de justiça gratuita, tendo em vista que a apelada não trouxe nenhum documento que contrapõe os documentos apresentados pela apelante
, quais sejam, declaração de hipossuficiência (ID nº
277788525
) e comprovante de renda (ID nº

277788526
), indefiro o pedido.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.
M
ajoro
os honorários advocatícios
em 3%
sobre o montante fixado na sentença
, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15
, ficando suspensa a exigibilidade da verba, ante o deferimento da justiça gratuita à apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025